Tribunal: STF
Processo: AC 131
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-24
Data de publicação: 2004-08-24

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. LEI 9.718/1998. COFINS. PIS. CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO.
1.      Liminar em ação cautelar concedida, para atribuir
efeito suspensivo a recurso extraordinário em que se discute a
aplicação das alterações promovidas pela Lei
9.718/1998.
2.      Existência dos pressupostos autorizadores da liminar
 requerida.
3.      Decisão referendada pela Turma.